Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Manifeste-se a parte autora sobre a contestação apresentada pelo requerido (ID 23977412), nos termos do artigo 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma oportunidade deverá o autor qualificar a testemunha e informar de forma evidente sobre qual ponto controvertido pretende sua oitiva. Intime-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador